Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-19.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005974-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDERLEI BELAO DE MAGALHAES - CPF: 018.806.108-84 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES - CPF: 018.993.238-48 (APELADO), SONIA ALVARENGA DE MAGALHAES - CPF: 041.392.318-58 (APELADO), AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES - CPF: 025.883.858-26 (APELADO), MANOEL DOS SANTOS BARBOSA (APELADO), JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), TEOTINO VIANA DOS SANTOS (APELANTE), MANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 908.855.031-04 (APELANTE), ADEVAIR FERREIRA MARQUES registrado(a) civilmente como ADEVAIR FERREIRA MARQUES - CPF: 034.480.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA BORGES MARQUES - CPF: 571.847.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 020.607.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI DE SOUSA SANTOS - CPF: 630.527.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TEOTINO VIANA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.870.511-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA– IMÓVEL RURAL –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, conforme prevê o art. 1.238 do Código Civil.

A ausência de prova material não impede a instrução do feito, cabendo ao Judiciário adotar as diligências necessárias para a apuração dos requisitos legais.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, devendo o recurso ser provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a produção das provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 1005974-19.2017.8.11.0003, movida por AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES E OUTROS, julgou procedente o pedido vertido na inicial para o fim de declarar a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião (art. 1.238, caput, do Código Civil) em relação a área de terras rurais e lavradias de 10,06 hectares, encontrado dentro dos limites e confrontações descritos na inicial, referente ao imóvel descrito na matrícula n.o 8.548, registrada junto ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, conforme certidão de ID 9641519, bem como para encerrar a atividade cognitiva, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões de recurso, a parte apelante sustenta que o juízo não designou audiência de instrução e julgamento requerida pela parte apelada (ID 176582522), violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Defende que a realização da audiência de instrução era medida imprescindível para o pleno esclarecimento dos fatos e para a produção de provas indispensáveis à correta solução da demanda, eis que a inicial não trouxe nenhuma prova material a justificar a procedência da ação.

Destaca que a parte apelada não trouxe aos autos, com a inicial, qualquer prova material do exercício da posse, mas
oportune tempore
pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 176582522), não apreciado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a anulação da sentença para que seja oportunizada a parte apelada a produção de prova testemunhal é medida de lídima justiça.

Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões, no Id. 307813479, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Versam os autos sobre AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por SIDERLEI BELÃO DE MAGALHÃES, ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES, SONIA ALVARENGA DE MAGALHAES e AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES em desfavor de MANOEL DOS SANTOS BARBOSA, JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA e TEOTINO VIANA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados no feito.

De acordo com a inicial, os autores empreendem ocupação pacífica e sem qualquer oposição por parte dos proprietários, ora réus, desde longa data, o imóvel localizado na Zona Rural, denominado Chácara Bela vista, com área de 10.06ha, localizado na Comarca de Rondonópolis. Em decorrência disso, requereu pela presente demanda que fosse declarada a sua propriedade do referido imóvel pela posse exercida e perpetuada no tempo.

Com fundamento nas provas coligidas nos autos, o Juízo sentenciante declarou a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião (art. 1.238,
caput
, do Código Civil) em relação à área de terras rurais e lavradias de 10,06 hectares, encontrado dentro dos limites e confrontações descritos na inicial.

Sobreveio tese recursal afirmando que a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento requerida pela própria parte apelada (ID 176582522) viola o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Vê-se que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujos contornos envolve a prescrição aquisitiva da área a área de terras rurais e lavradias de 10,06 hectares, referente ao imóvel descrito na matrícula n.o 8.548, registrada junto ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, esclarecimentos que, por certo e pela natureza da ação, demandam instrução probatória, de sorte que a sua não oportunização, com o julgamento antecipado da lide, cerceou a defesa ao direito da parte interessada.

Sabe-se que as partes têm direito à produção de provas necessárias e tempestivamente requeridas para o justo julgamento da ação de usucapião, cuja controvérsia a ser resolvida pelo exame de matéria de fato na qual será perquirido o preenchimento dos requisitos indispensáveis à aquisição prescritiva, notadamente a natureza e o tempo da posse exercida pela parte autora.

Logo, o julgamento antecipado da ação cerceou o direito da apelante impondo, portanto, que a sentença seja cassada.

Neste sentido são os precedentes desta c. Câmara e deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – VINDICA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AO JUDICIÁRIO – AUTORA APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, conforme prevê o art. 1.238 do Código Civil. A ausência de matrícula do imóvel não impede a instrução do feito, cabendo ao Judiciário adotar as diligências necessárias para a apuração dos requisitos legais.
Na hipótese, a extinção do processo sem a viabilização de provas essenciais, notadamente para parte beneficiária da justiça gratuita, configurou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o contraditório. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a produção das provas requeridas pela parte autora.”
(N.U 1000051-97.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.”

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL “EX OFFICIO” – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). O valor da causa é matéria cognoscível "ex officio", não havendo se falar em nulidade.”
(N.U 1000613-46.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.
”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025